Tribunal: TJDFT
Processo: 0732539-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0732539-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE UNIDADES DO EDIFICIO 17 DO CONDOMINIO JARDIM BOTANICO IV AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE UNIDADES NO EDIFÍCIO 17 DO CONDOMÍNIO JARDIM BOTÂNICO V contra decisão da 8a Vara Cível de Brasília, nos autos de ação declaratória de inexistência de débitos proposta em face da COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB. O juiz deferiu o pedido de tutela de urgência para que a ré restabelecesse o fornecimento de agua à autora, mas condicionou a expedição de mandado ao depósito prévio da autora em juízo de caução no valor do débito. Em suas razões (ID 62547720), a agravante sustenta que: 1) a associação não possui fins econômicos; 2) não foi esclarecido quais seriam eventuais prejuízos a serem suportados pela CAESB em virtude do deferimento da tutela de urgência; 3) a contradição na decisão recorrida, haja vista que o juiz, ao mesmo tempo em que reconheceu a urgência do restabelecimento do serviço de fornecimento de água à agravada, condicionou-o ao pagamento de caução; 4) não houve pronunciamento quanto à escritura pública juntada aos autos que pode ser considerada uma garantia; 5) a escritura pública comprova que a associação/agravante é proprietária do edifício em que a CAESB efetua a cobrança de faturas; 6) o valor cobrado pela CAESB é manifestamente superior a outras cobranças realizadas no mesmo período, o que ensejou questionamento na via administrativa e falta de pagamento da fatura pela agravante; 7) a interrupção no fornecimento de água não pode se basear em inadimplência de fatura após decorridos 120 dias do respectivo vencimento; 8) “a determinação do restabelecimento do fornecimento mediante o pagamento de caução já está inviabilizando o acesso do consumidor a um serviço essencial (...)”. Requer, ao final, o efeito suspensivo da decisão para afastar a exigência de prévia caução. No mérito, a reformar parcial da decisão para que seja afastada a exigência de caução. Alternativamente, pede “a substituição da caução determinada na decisão/agravada pelo imóvel pertencente à associação/agravante, objeto da escritura pública anexada ao feito principal (ID no 202701796)”. Preparo comprovado (ID 62547723/62547720). O feito foi convertido em diligência para que fosse facultada à agravante a comprovação do pagamento das faturas da conta de fornecimento de água dos últimos 120 dias do respectivo vencimento (ID 62719614). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a antecipação parcial da tutela. O Código de Defesa do Consumidor (CDC), em seus arts. 4o, 6o, e 22, é claro no sentido da incidência da norma no tocante a serviços públicos remunerados mediante tarifa ou taxa. Há preocupação com a manutenção dos serviços essenciais e proteção à dignidade da pessoa humana. Todavia, a constatação de que os serviços públicos relativos ao fornecimento de água e energia elétrica estão sujeitos ao CDC não afasta análise conjunta com outras normas especiais. O diálogo das fontes, no sentido de interpretação e aplicação simultânea de outros diplomas normativos, é necessário, sobretudo porque a prestação de serviços públicos por delegação está sujeita à Lei 8.987/95 (Lei de concessões e permissões de serviço público). O § 3o do art. 6o da referida norma estabelece que “não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando: "(...) II – por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade”. O tema foi enfrentado pelo Superior Tribunal de Justiça com alguma oscilação. A partir do ano de 2003, a Corte mudou seu entendimento, que, até então, era contrário à suspensão do fornecimento de serviços essenciais, como energia elétrica e água. Ao julgar o REsp 363.943, a Primeira Seção do STJ estabeleceu ser lícito à concessionária interromper o fornecimento de energia elétrica se, após prévio aviso, o consumidor de energia elétrica permanecer inadimplente no pagamento da respectiva conta (Lei no 8.987/95, art. 6o, § 3o, II). No que se refere ao corte do fornecimento de água, o STJ adotou o mesmo entendimento. Na Rcl 5.814/SE, a Primeira Seção afirmou que “A jurisprudência de ambas as turmas de direito público do Superior Tribunal de Justiça entende que é lícita a interrupção do fornecimento de água devido à inadimplência do consumidor, após aviso prévio, e desde que não se trate de débitos antigos consolidados, porquanto a essencialidade do serviço não significa a sua gratuidade.” Paralelamente, o art. 121, §§ 1o ao 5o, da Resolução 14/2011 da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento do Distrito Federal – ADASA veda a suspensão do fornecimento em razão de débitos pretéritos e antigos, após o decurso do prazo de 120 dias, desde que o atraso nos pagamentos seja superior a 60 dias, nos seguintes termos: “Art. 121. O prestador de serviços poderá suspender a prestação dos serviços de abastecimento de água a determinado usuário, nas seguintes situações: I – inadimplemento pelo usuário do pagamento devido pela prestação do serviço; (...)§ 1o A suspensão do serviço de abastecimento de água por motivo de inadimplência só poderá ser efetivada quando houver atraso igual ou superior a 60 (sessenta) dias no pagamento de fatura. § 2o A suspensão nos casos referidos nos incisos I e II exigem por parte do prestador de serviços o aviso prévio ao usuário, por escrito, específico e com comprovação de entrega, devendo ser entregue com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data prevista para a suspensão. § 3o A comprovação de entrega a que se refere o parágrafo anterior será realizada por meio de registro da entrega do aviso no aplicativo de leitura, identificando a inscrição, data prevista para a suspensão, data e hora da entrega, nome do recebedor ou alternativamente outras circunstâncias da entrega do aviso. § 4o O aviso prévio deve conter o motivo gerador da suspensão e a indicação das faturas que caracterizaram a inadimplência, se for o caso, sob pena de nulidade do aviso. § 5o É vedada a suspensão do fornecimento por motivo de inadimplência no pagamento de fatura após decorridos 120 (cento e vinte) dias do respectivo vencimento, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento. § 6o É considerada suspensão indevida aquela que não estiver amparada ou que contrarie o disposto nesta Resolução§ 7o Constatada que a suspensão dos serviços de abastecimento de água foi indevida, o usuário terá direito a religação sem ônus, no prazo máximo de 3 (três) horas a partir da constatação pelo prestador de serviços ou da reclamação do usuário, sem prejuízo do disposto no art. 129. (Redação dada pela Resolução no 12, de 29 de Novembro de 2019).” – grifou-se Está claro que, após o decurso do prazo de 120 dias do inadimplemento da última fatura ou ausente prévia notificação de interrupção do fornecimento de água, é proibida a suspensão dos serviços. Na hipótese, a autora, em sua petição inicial, alega que a CAESB interrompeu os serviços de fornecimento de água em razão de diversos débitos pretéritos (antigos). O juiz deferiu a tutela provisória de urgência, mas condicionou a expedição de mandado de cumprimento ao depósito prévio em juízo do caução do valor do débito. A autora interpôs o presente agravo de instrumento para que fosse expedido mandado sem a exigência de prévio caução. O feito foi convertido em diligência para facultar à agravante a comprovação do pagamento das faturas da conta de fornecimento de água dos últimos 120 dias do respectivo vencimento (ID 62719614). Todavia, os documentos apresentados não comprovam que a autora pagou as últimas faturas em atraso; ao contrário, a princípio, há faturas recentes em atraso (ID 63067315, p. 51), de modo que está ausente a probabilidade do direito. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem para que dê prosseguimento ao feito. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator